Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741827-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA GONÇALVES RECORRIDO: ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de saldo remanescente de conta corrente. 2. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 3. Foi penhorado o saldo remanescente do salário da parte agravante, não havendo em que falar em impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a constrição dos valores existentes na conta do insurgente, ao argumento de que seriam impenhoráveis. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome de todos os advogados assinados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X e §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: (...) a despeito de constar que o executado percebe o soldo da Marinha do Brasil em conta bancária, no valor mensal líquido de R$ 6.818,75 (ID 170610975, p. 14), o bloqueio foi levado a efeito em conta mantida em outra instituição bancária. Assim, não cumpriu o agravante demonstrar que o valor bloqueado, de fato, é oriundo de verba salarial depositada na conta objeto do bloqueio e nem que este bloqueio atingiu verba necessária à subsistência familiar (ID 57192503 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024